Tribunal: TJMT
Processo: 1027066-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027066-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Mercantil, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GABRIEL MESSIAS FERREIRA - CPF: 434.377.328-03 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (AGRAVADO), ALLOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 38.345.230/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), ARTHUR SANCHES ALVAREZ - CPF: 065.400.631-80 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), GABRIEL MESSIAS FERREIRA - CPF: 434.377.328-03 (ADVOGADO), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (AGRAVANTE), ARTHUR SANCHES ALVAREZ - CPF: 065.400.631-80 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO JUDICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Safras Armazéns Gerais Ltda. contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial movida por Carbon Participações Ltda., homologou contrato de arrendamento da unidade fabril “Fábrica Cuiabá” e determinou a expedição de ofício ao 5º Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT para averbação do contrato.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa da empresa agravante para impugnar judicialmente a homologação de contrato de arrendamento celebrado entre terceiros, em processo do qual não participou e no qual não figura como parte ou credora da massa falida.

III.
Razões de decidir

3. A empresa agravante não possui vínculo jurídico com o contrato objeto da homologação judicial, tampouco integrou o processo originário ou é credora da massa falida dos ativos adjudicados.
4. Conforme arts. 17 e 18 do CPC/2015, somente possui legitimidade para postular em juízo quem demonstra interesse e vinculação com o objeto litigioso. No caso, a agravante se apresenta como terceiro estranho à relação material subjacente ao contrato de arrendamento.
5. Não se evidencia prejuízo concreto à agravante, nem ameaça a direito próprio, sendo inadmissível a utilização do processo como meio de tutela de interesse alheio ou eventual.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido, por ilegitimidade ativa ad causam da agravante.

Tese de julgamento:
“É incabível o conhecimento de recurso interposto por terceiro alheio à relação jurídica material e processual discutida nos autos, por ausência de legitimidade ativa e de interesse processual.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto pela
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA
– Id-329116866, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que, monocraticamente não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento n. 1027066-81.2025.8.11.0000, haja vista a ilegitimidade ativa
ad causam
da Agravante.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado na decisão que se recorre, restam demonstrado os requisitos necessários para o processamento do Agravo de Instrumento proposto, haja vista o preenchimento dos requisitos legais para o processamento do recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão recorrida.

A parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões – Id-337284384.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
MÉRITO
.

No caso em análise a Recorrente pretende seja reformada a decisão recorrida, para que seja retificada a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento n. 1027066-81.2025.8.11.0000, haja vista a alegação de que, contrário do que restou decidido, deve ser reconhecida a legitimidade ativa
ad causam
para a Agravante estar atuando perante o processo principal.

Apesar dos argumentos elencados pela Recorrente, entendo que deva ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e, para evitar tautologia faço a sua transcrição na íntegra,
verbis:

“Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

(Id-306209380) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
nº. 0009603-30.2019.811.0041,
proposta por
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA
,
com o objetivo de reformar a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0009603-30.2019.8.11.0041 (1ª Vara Cível de Cuiabá/MT) que homologou contrato de arrendamento da unidade fabril “Fábrica Cuiabá”, determinar a abstenção de atos de averbação perante o 5º SRI de Cuiabá/MT e, ao final, reformar integralmente a decisão homologatória.

Alega a parte autora que (i) o contrato juntado pela agravada (Carbon) foi apresentado
“sob sigilo judicial”
, impedindo o controle pelos interessados; (ii) a homologação ocorreu sem contraditório efetivo,
“em apenas três dias úteis”
, e sem prévia oitiva de credores ou do administrador judicial; (iii) não houve demonstração mínima da idoneidade financeira e técnica da nova arrendatária (Paranapec), tampouco procedimento competitivo ou justificativa técnica para sua escolha; (iv) há vínculos societários indiretos entre a Paranapec e pessoas ligadas à própria Carbon e à antiga arrendatária (Allos), o que infirmaria a premissa judicial de que a nova arrendatária seria
“alheia aos conflitos anteriores”
; (v) a Fábrica Cuiabá
“nunca esteve desativada”,
de modo que as certidões de oficiais de justiça não poderiam embasar, isoladamente, a conclusão de inatividade do parque industrial; (vi) a rescisão do arrendamento anterior (Carbon × Allos) e do subarrendamento (Allos × Safras) ainda está
“sub judice”
no AI nº 1018907-52.2025.8.11.0000, sendo inadequada a superveniência de nova homologação com imediata averbação; e (vii) há disparidade/incoerência entre decisões de primeiro grau e até hipótese de suspeição do juízo, por tratamento processual assimétrico.

Em suas palavras, a decisão homologatória registrou que a Carbon,
“regularmente investida na posse e administração dos ativos adjudicados”
buscou
“a homologação judicial do contrato de arrendamento da unidade fabril ‘Fábrica Cuiabá’, celebrado com a empresa Paranapec – Agricultura e Agropecuária Ltda., bem como a expedição de ofício ao 5º Registro de Imóveis de Cuiabá para a devida averbação”
e fundamentou-se, entre outros pontos, na
“completa inatividade do parque industrial”
, na
“boa-fé da nova arrendatária”
e na aderência aos “princípios orientadores da Lei nº 11.101/2005” (
“preservação da atividade econômica viável, maximização do valor dos ativos e obtenção de liquidez eficaz”
). Ao final,
“homologo o contrato de arrendamento (...) Determino, ainda, a expedição de ofício ao 5º Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT”
(trechos da decisão agravada).

Para reforçar sua alegação, argumenta que há vício procedimental grave: o instrumento contratual foi
“juntado sob sigilo judicial”
, sem que se configure qualquer hipótese do art. 189 do CPC; a homologação deu-se
“sem a juntada da minuta contratual aos autos”
, inviabilizando
“o controle judicial sobre o conteúdo e as cláusulas pactuadas”
; ademais, não houve
“intimação da Peticionária nem dos demais credores diretamente interessados”
. Sustenta que a decisão presumiu boa-fé e capacidade da Paranapec
“sem comprovação documental de sua capacidade financeira, técnica ou reputação”
, e que a escolha da arrendatária não foi precedida de
“procedimento competitivo, chamamento público ou justificativa técnica”
.

Sustenta ainda que existe relação indireta entre a Paranapec e agentes ligados à Carbon/Allos (com menções a administradores e sociedades correlatas) que contradiz a premissa de
“terceira de boa-fé alheia a conflitos”
, além de demonstrar
“celeridade anormal”
e
“tratamento processual desigual”
em comparação ao rigor exigido para negar o arrendamento em favor do grupo Safras/Copagri/Allos.

A agravante também ressalta que a questão da rescisão do arrendamento anterior ainda pende de julgamento colegiado e que a imediata averbação registral poderá consolidar posse e gerar quadro de difícil reversão.

Por fim, requer que seja:

-

atribuído efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, CPC) para: suspender a eficácia da decisão homologatória; impedir qualquer averbação do contrato no 5º SRI de Cuiabá/MT;

- determinar que juízo de origem e parte agravada se abstenham de praticar atos registrais; e,

- Ao final, dar provimento ao recurso para reformar integralmente a decisão agravada. Como fundamentos, invoca
fumus boni iuris
nas ilegalidades apontadas (sigilo injustificado, ausência de contraditório, falta de idoneidade comprovada da arrendatária e contradição com decisões pretéritas) e
periculum in mora
na eficácia
erga omnes
da averbação imobiliária, apta a cristalizar situação possessória e econômica de
“difícil e demorada”
reversão.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-306487860.

Terceiros interessados
Dilceu Rossato
e
Pedro de Moraes Filho,
manifestam no feito esclarecendo que não atuam em nome do
Grupos Safras Armazéns Gerais Ltda.
– Id-307861395.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da Agravante. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-307887881.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. José Zuqueti
, manifestou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito manifesta pelo desprovimento do recurso – Id-316460895.

É o relatório.

Decido.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,
com o objetivo de reformar a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0009603-30.2019.8.11.0041 (1ª Vara Cível de Cuiabá/MT) que homologou contrato de arrendamento da unidade fabril “Fábrica Cuiabá”, determinar a abstenção de atos de averbação perante o 5º SRI de Cuiabá/MT e, ao final, reformar integralmente a decisão homologatória.

Apresentada as contrarrazões pela Agravada, arguiu ilegitimidade da Agravante, ao argumento de que a mesma não integrou o processo de origem, tampouco participou do contrato homologado, sequer é credora da
Massa Falida da Olvepar
, bem como, não possui qualquer vínculo jurídico com o objeto da controvérsia, tratando-se de terceiro estranho à relação material em questão.

Com razão a Agravada senão vejamos:

No presente caso, verifica-se de forma inequívoca a
ilegitimidade ativa
ad causam
da empresa Agravante -
Safras Armazéns Gerais
, diante da ausência de qualquer relação jurídica com o contrato de arrendamento objeto do agravo. A empresa não participou do processo originário, tampouco integrou o contrato cuja homologação é questionada, não figurando como parte interessada nem como credora da massa falida da Olvepar.

De acordo com o
art. 17 do Código de Processo Civil (CPC/2015)
,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
. Já o
art. 18 do CPC
dispõe de forma clara:

"Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."

Neste contexto, a agravante é parte totalmente alheia à relação jurídica material debatida, o que inviabiliza o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto processual subjetivo. A homologação judicial impugnada referiu-se exclusivamente ao contrato de arrendamento celebrado entre a
Carbon Participações Ltda.
, adjudicatária legítima dos ativos da falida, e a empresa
Paranapec – Agricultura e Agropecuária Ltda.
, terceira de boa-fé. Em nenhum momento há envolvimento da agravante.

A
Carbon
, na condição de sucessora da massa falida por força da adjudicação dos ativos, passou a exercer posse plena sobre a unidade industrial denominada
“Fábrica Cuiabá”,
com base no
plano de falência homologado judicialmente
(nos termos da
Lei n. 11.101/2005
, especialmente art. 145, que trata da alienação de ativos). Sua atuação está em consonância com o objetivo de monetizar os bens para benefício dos credores, conforme deliberado em assembleia geral.

A tentativa da agravante de interferir nesse processo revela-se indevida e carece de interesse recursal, na medida em que não possui relação jurídica direta com o contrato nem demonstra prejuízo concreto ou ameaça a direito próprio. Conforme a doutrina e jurisprudência majoritárias, a
legitimidade
ad causam
exige a existência de uma vinculação jurídica entre a parte e o bem da vida pretendido em juízo, o que não se verifica no caso presente.

Ademais, em respeito ao
princípio da segurança jurídica
(CF, art. 5º, caput), ao
princípio do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, inciso LV da CF), e ao
devido processo legal
(art. 5º, LIV), é inadmissível que terceiro estranho ao contrato e ao processo originário busque rediscutir matéria já validamente decidida entre partes legítimas.

Diante disso, impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, com base nos arts.
17 e 18 do CPC
, bem como na interpretação sistemática da legislação falimentar (
Lei 11.101/2005
) e dos princípios constitucionais acima mencionados, devendo ser reconhecida a
inexistência de interesse processual
e, por conseguinte,
não conhecido o agravo de instrumento
, por manifesta falta de legitimidade da parte agravante para atuar nos autos.

Forte nessas razões
NÃO CONHEÇO
do recurso haja vista a ilegitimidade ativa
ad causam
da Agravante.”

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026